Tribunal: TJPA
Processo: 0812176-16.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812176-16.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JOELMA DE FIGUEIREDO SOEIRO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-173. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PANDEMIA POR COVID-19. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020 E LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 9.232, DE 24 DE MARÇO DE 2021. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER LEGAL DE NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS (TEMA 161). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. Ressalvado o entendimento pessoal desta relatoria, no sentido de que, relativamente aos cargos públicos efetivos e vitalícios, as nomeações podem ser realizadas durante o atual estado de calamidade pública, desde que, destinadas a suprirem reposições de vacância, esta Corte de Justiça evoluiu sua compreensão passando a entender,

notadamente após a recentíssima conversão do Projeto de Lei nº 167/2020 na Lei Ordinária Estadual nº 9.232, de 24 de março de 2021, publicada no DOE nº 34.534, de 26 de março de 2021 que, nada obstante a aprovação da candidata tenha se dado dentro do quantitativo de vagas ofertadas, o cenário
decorrente da pandemia por COVID-19 justifica a legalidade do ato de suspensão do prazo de validade do certame impedindo qualquer nomeação enquanto perdurar esta circunstância fática excepcional tudo conforme
decidido pelo STF (RE 598.099/MS - Tema 161)
. S
egurança denegada à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão julgamento presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, por plenário Virtual, no período de 26.05.2021 à 02.06.2021.

Belém/PA, 02 de junho de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra alegada omissão do Excelentíssimo Governador do Estado do Pará consubstanciado na negativa de nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público.

Em sua peça de ingresso o impetrante menciona ter participado do Concurso Público C-173 (Edital nº 01/2018), cujo prazo de validade foi prorrogado até 11/09/2020 (Portaria nº 248, de 10/09/2019).

Registrou que nessa seleção pública logrou aprovação na posição dentro do número de vagas ofertadas para o cargo de professor de matemática, na 32ª colocação, para a URE 11 – SANTA IZABEL DO PARÁ, que compreende os municípios de Bujaru, Colares, Concórdia do Pará, São João da Ponta, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas, Santo Antônio do Tauá, Tomé-Açu e Vigia, juntando o edital nº23/2018 – Resultado Final de Aprovados.

Afirma que o edital de abertura do concurso ofertou 37 (trinta e sete) vagas para o cargo, sendo 35 para ampla concorrência e 02 para Pessoas com Deficiência - PCD.

Ressaltamos que não houveram aprovados para PCD. A Autora foi aprovada na 32ª colocação, ou seja, dentro do número de vagas previstas no edital.

Sustenta que vinha acompanhando periodicamente o provimento dos cargos pelos aprovados, na expectativa de sua convocação, mas apenas 29 candidatos foram convocados, pois o aprovado Osvaldino Gonçalves Paraguassu Neto, que ficou na 29ª colocação dos aprovados, foi o último a ser convocado e teriam 8 (oito) vagas não preenchidas, apesar de número suficiente de aprovados para tal finalidade, o que ensejaria o seu direito de nomeação.

Diz ainda que houve prorrogação do prazo de validade concurso em âmbito estadual, que expirou definitivamente na data de 11/09/2020, sem que a impetrante tenha sido nomeada, o que evidenciaria seu direito subjetivo líquido e certo à nomeação, conforme entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais, transcritos na inicial do impetrante.

Diz ainda que a SEDUC prorrogou contatos temporários que deveriam ser feitas para sanar excepcional interesse público e suprir deficiências momentâneas de pessoal, , mas foram utilizadas como meio de burlar os dispositivos que tratam sobre os servidores públicos, violando princípios constitucionais, e preterindo os candidatos aprovados e qualificados em Concurso Público, indicando a existência de memorando circular 003/2020 de 07/02/2020, o qual consigna que devem ser prorrogados os contratos de servidores temporário até 31/01/2021, para garantir a continuidade do atendimento a alunos da rede pública estadual de ensino e ainda em 26/08/2020 teriam sido novamente prorrogados mais de 1.100 (mil e cem) contratos.

Aduz a existência de direito líquido e certo do impetrante a nomeação e posse no cargo do referido concurso público para o qual foi aprovado, dentro do número de vagas ofertadas no edital do Certame, invocando jurisprudência e doutrina transcritas na inicial.

Defende que se encontram presentes os pressupostos necessários a concessão da medida liminar, face a verossimilhança das alegações e o perigo da demora demonstrados.

Requer assim seja concedida liminar determinando; “
...nomeação e posse ao cargo professor classe I, Nivel A, disciplina Matemática, para a URE 11 à AUTORA, na medida em que possui competência para efetuar as atribuições, bem como possui aprovação DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS como demonstrado. Ainda pela quantidade de preterições, nos moldes do cotejo entre a listagem e os documentos, comprobatórios das preterições...”,
e no mérito, a concessão da segurança.

Em decisão monocrática proferida no ID-4182317 - Pág. 01/06 esta Relatora e reservou para apreciar a matéria após as informações da autoridade impetrada.

O Excelentíssimo Governador do Estado do Pará prestou informações constantes do ID-4394393 - Pág. 1/6.

A Excelentíssima Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro Nascimento apresentou parecer opinando pela concessão da segurança, conforme consta do ID-4567687 - Pág. 01/04.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual
.

Belém (PA), 02 de junho de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

A impetrante participou do Concurso C-173 (Edital nº 01/2018) e logrou aprovação na posição dentro do número de vagas ofertadas, para o cargo de professora de matemática, na 32ª colocação, para a URE 11 – SANTA IZABEL DO PARÁ, que compreende os municípios de Bujaru, Colares, Concórdia do Pará, São João da Ponta, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas, Santo Antônio do Tauá, Tomé-Açu e Vigia, juntando o edital nº23/2018, posto que o edital de abertura do concurso ofertou 37 (trinta e sete) vagas para o cargo, sendo 35 para ampla concorrência e 02 para Pessoas com Deficiência - PCD.

O prazo de validade já prorrogado - Portaria nº 248, de 10/09/2019 - esgotou no último dia 11/09/2020, expirou definitivamente na data de 11/09/2020, sem que o impetrante tenha sido nomeado, o que evidenciaria seu direito subjetivo líquido e certo à nomeação, invocando entendimento do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da Repercussão Geral (Tema 161), fixou orientação no sentido de que dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de maneira que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas é titular do direito à nomeação.

Até aqui, considerando apenas o quantitativo de vagas ofertadas e a classificação alcançada pela impetrante seria possível assentar, em princípio, certa plausibilidade quanto ao alegado direito subjetivo à nomeação.

Contudo, é necessário verificar se no caso em apreço ocorre o implemento de alguma situação excepcional capaz de obstar a efetivação do
retro
citado direito.

É necessário rememorar, entretanto, que no referido precedente vinculativo (Tema 161) o Plenário do STF assentou que poderiam ocorrer tais situações excepcionalíssimas, nas quais o dever de nomeação, quanto aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, poderá deixar de ser observado mediante necessária motivação passível de controle pelo Poder Judiciário. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) SUPERVENIÊNCIA: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) IMPREVISIBILIDADE: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) GRAVIDADE: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) NECESSIDADE: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”

(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Aliás, neste sentido manifestei em juízo sumário a situação atípica vivenciada neste corriqueiramente chamado de “novo normal”, restando analisar nesta sede meritória se a pandemia por COVID-19 se amolda ao que restou decidido pelo STF (RE 598.099/MS - Tema 161), precisamente quanto à possibilidade de afastamento temporário do dever legal de nomeação ao qual a administração está submetida especialmente em razão do art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 173/2020, cuja redação é a seguinte:

“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos
de órgãos de formação de militares;”

Pois bem, exatamente sobre a citada norma tenho uma compreensão pessoal de não ser possível extrair uma vedação ampla e genérica para nomeação de pessoal, porquanto restaram expressamente ressalvadas pelo próprio legislador federal:
a)
as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa;
b)

as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios
;
c)
as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal;
d)
as contratações de temporários para prestação de serviço militar; e
e)
as contratações de alunos de órgãos de formação de militares.

Em síntese, entendo, relativamente aos cargos públicos efetivos e vitalícios que as nomeações podem ser realizadas durante o atual estado de calamidade pública, desde que destinadas a suprirem reposições de vacância.

Sucedeu, no entanto, após a recentíssima conversão do Projeto de Lei nº 167/2020 na Lei Estadual nº 9.232, de 24 de março de 2021, publicada no DOE nº 34.534, de 26 de março de 2021, este Egrégio Tribunal evoluiu sua compreensão fixando nova orientação sobre o tema. Confira-se:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173/2018-SEDUC/PA. CANDIDATOS APROVADOS NO CARGO DE PROFESSOR CLASSE 1, NÍVEL A. URE-19/MUNICÍPIO BELÉM. DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PRESENTE MOMENTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1.
É cediço que os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), contudo tal direito não ostenta índole absoluta, na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de prover tais vagas (RE nº 598.099/MS – Tese nº 161 da Repercussão Geral).

2.
No caso, em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, prorrogado até junho de 2021, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.º556/2021, enquadra-se como situação excepcional que pode justificar a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, nos termos da repercussão geral citada
.

3.
A Lei Complementar nº173/2020, em seu artigo 10, suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 06, de 20/03/2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, de modo que o ato administrativo praticado pela autoridade dita coatora está devidamente motivado e alinhado ao interesse público.

4.
O prazo de validade do concurso em comento – 11/09/2020-, não expirou, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 e da Lei Estadual nº 9.232/2021, de modo que a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos no período mais conveniente e oportuno para o ente público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame
.

5.
Segurança denegada.”
(TJPA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº
0809386-59.2020.8.14.0000
, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 31/03/2021).

Colhe-se do voto condutor proferido pelo eminente Relator:

“Além disso, o Projeto de Lei nº167/2020 foi convertido na Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020..

Ademais, o impetrante não comprovou preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente ao cargo pleiteado.

(...)

Dessa forma, verifico que foram ressalvados os certames homologados e válidos na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020 de 02/07/2020, a fim de que estes tenham o prazo de validade suspenso até o dia 31/12/2021, nos moldes do LC 173/2020 e da Lei Estadual nº 9.232/2021, tendo em vista o controle de despesas com pessoal.

Assim, vivendo situação atípica, não há nesse momento ilegalidade apta a concessão da segurança, tendo em vista que o Governador agiu nos estritos termos das leis supramencionadas, bem como a terá a discricionariedade de nomear os referidos impetrantes em prazo elastecido, diante da excepcionalidade vigente.”

Em síntese, esta Corte de Justiça passou a entender que, nada obstante a aprovação da candidata tenha se dado dentro do quantitativo de vagas ofertadas, o cenário
decorrente da pandemia por COVID-19 justifica a legalidade do ato de suspensão do prazo de validade do certame impedindo qualquer nomeação enquanto perdurar esta circunstância fática excepcional tudo conforme
decidido pelo STF (RE 598.099/MS - Tema 161)
.

Dessa forma, ressalvado o entendimento pessoal desta relatora, em respeito ao princípio da colegialidade curvo-me a nova orientação fixada por este Plenário.

ANTE O EXPOSTO, inexistindo direito líquido e certo
denego a segurança
extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem honorários conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como Voto.

Belém (PA), 02 de junho de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2021